Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-17.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800186-17.2021.8.14.0057

APELANTE: DEIVID LOPES PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 55 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu é atípica; (ii) se a fundamentação da vetorial da culpabilidade é inidônea; (iii) se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e (iv) aferir a viabilidade da isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo provas de que o acusado fez uso do documento falso ao apresentá-lo aos policiais rodoviários federais, resta configurada a conduta do art. 304 do CP, sobretudo quando a apresentação de documento foi feita com prévia ciência de sua falsidade caracterizando o elemento subjetivo do delito em questão, motivo pelo qual não há margem para acolher o pleito absolutório.

4. Não ficou comprovada a falsificação da certidão de nascimento do réu, porquanto o documento sequer foi associado aos autos, inviabilizando o recrudescimento da basilar com fundamento na multiplicidade de documentos falsificados. Destarte, a mera suposição de falsificação não permite que a vetorial da culpabilidade seja desvalorada, devendo prevalecer nestes casos o principio
in dubio pro reo
, com a consequente readequação da pena-base.

5. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e em se tratando de réu reincidente, descabe cogitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

6. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Demonstrado que o acusado apresentou documento falsificado para ocultar sua real identidade, configura o crime previsto no art. 304 do CP, inexistindo margem para a tese absolutória de atipicidade da conduta. 2. A neutralização de circunstâncias judiciais autoriza a readequação da pena. 3. O não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, não autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. A pena pecuniária é norma cogente de aplicação obrigatória e integra o tipo penal, não sendo autorizada a exclusão em razão da hipossuficiência do réu.

__________

Dispostivos relevantes citados:
CP, arts. 304 e 44; CPP, art. 386, III e VI.

Jurisprudência relevante citada:
: STJ, AgRg no REsp n. 1.978.270/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 1/8/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14/3/2018; STJ, RHC n. 95.995/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/5/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020; TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11/02/2021; TJMG, Apelação Criminal n. 0050901-49.2021.8.13.0114, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, 4ª Câmara Criminal, j. 05/05/2023; TJMG, Apelação Criminal n. 0096377-81.2016.8.13.0245, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 01/02/2023; TJMG, Apelação Criminal n. 1984226-59.2015.8.13.0024, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 20/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Devid Lopes Pantoja apela de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 55 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do CP (ID 6324073).

Por entender que foi condenado por fato atípico em contexto de insuficiência probatória, o apelante pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, III e VI, do CPP. Em caráter subsidiário, pugna pela readequação da pena-base, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, exclusão da pena pecuniária que lhe foi imposta diante de sua hipossuficiência econômica (ID 6324081).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 6324089), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 6448866).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e merece parcial provimento.

Sem embargo, consigno ser inviável acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta do uso de documento falso. Ao contrário dos argumentos da defesa, existem nos autos provas substantivas da materialidade do crime, consubstanciada no termo de apreensão “de uma carteira de identidade falsa, em nome de Igor Lopes Rodrigues RG 7965338 (o nome verdadeiro seria Devid Lopes Pantoja – ID 6324018, pág. 8), apreendida em poder do réu.

Por sua vez, a autoria do uso e apresentação do documento falso restou demonstrada pelo relato dos policiais rodoviários federais que flagrantearam o recorrente, bem como pela própria confissão judicial, que ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial, conforme transcrito a seguir::

A testemunha, Péricles Santana de Oliveira, policial rodoviário federal
relatou na fase policial:

“que na data de hoje estava juntamente com seu parceiro PRF EUDSON, os quais vieram até UIPP para apresentar o nacional DEIVID LOPES PANTOJA (RG n. 7539471 PC-PA), FILHO DE REGINA PANTOJA LOPES e RAIMUNDO FERREIRA PANTOJA, RESIDENTE AO ABADE - CURUÇÁ/PA; Que segundo PRF'S estavam de PLANTÃO na data de hoje 04/04/2021 por volta de 15:00hrs quando abordaram um VÉICULO I/CHEVROLET AGILE LTZ, PLACA NSI 1771, COR PRETA, CHASSI 8AGCN48P0AR157166, 2009/2010, RENAVAM 0019369287-2 EM NOME DE OSIEL MORAES DA COSTA, conduzido pelo apresentado;
Que durante a abordagem, o nacional que se identificou como IGOR LOPES RODRIGUES (RG n. 7965338 PC-PA),
FILHO DE JOSÉ EDIVAN RODRIGUES e REGINA LOPES GONÇALVES, que estaria na companhia de LUANY KAMILA DA SILVA MORAES, FILHA DE MARIA DAS GRAÇAS CORREA DA SILVA e LUIZ NAZARENO DE QUADROS MORAES, RESIDENTE A TV. 16 DE MARÇO, 433, BAIRRO PADRE LUIZ, BRAGANÇA/PA; Os PRFs informam
que o elemento mostrou uma identidade suspeita
; Que então os PRF'S o conduziram para a UIPP de SANTA MARIA DO PARÁ para confirmação de sua identificação; Onde após verificação em alguns sistemas de segurança integrados (PRODEPA, INFOPEN e INFOSEG), foi visto que o mesmo teria um MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DE N° 0011821-2019-8.14.0015 EXPEDIDO PELA COMARCA DE CASTANHAL em nome de IGOR LOPES RODRIGUES, todavia seu nome verdadeiro, após confirmação com o Papiloscopista da PC, é DEVID LOPES PANTOJA, contra o qual que também teria um MANDADO DE RECAPTURA DE N° 20170171070105 (Processo 0004766-71.2015.8.14.0401) EXPEDIDA PELA VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE BELÉM; Que na UIPP o elemento mentiu bastante sobre sua real identidade alegando que as duas identificações seriam de irmãos, todavia, conforme consta nas Fichas do INFOPEN, o nacional possuem as mesmas tatuagens nos mesmos lugares e o apelido de IGOR seria DEVID Que a PC identificou que DEVID após se evadir do sistema penitenciário passou a usar a identidade falsa de IGOR” (ID 6324018, pág. 9, grifos nossos).

A testemunha, Eudson Edson Silveira Cruz, Policial Rodoviário Federal
, esclareceu:

Em juízo
: “fizeram abordagem de rotina em frente ao posto da polícia rodoviária, no KM 102, em Santa Maria.
Que o senhor Igor apresentou um documento de identidade, por não ser habilitada e apresentou sinais de nervosismo fora do comum; que entraram contato com o delegado Bruno de Santa Maria, que identificou que havia um mandado de prisão contra Igor Lopes Rodrigues e solicitou que fosse levado até a delegacia para averiguações mais detalhadas; que ao chegarem na delegacia foi realizada a identificação datiloscópica e foi constatado que não era o Igor Lopes, que na verdade ele tinha duas identidades
,
uma com o nome de Igor Lopes e outra com nome de Deivid
, que a partir daí, ele ficou a disposição da polícia civil e acabando a diligência deles.” (ID 6324066 – mídia).

O apelante, Devid Lopes Pantoja
, em interrogatório confessou:

Na polícia
: “Que perguntado desde quando tem a identidade o qual apresentou nesta UIPP, respondeu que desde a sua última saída da prisão; Que perguntado onde foi que fez a identidade com o nome de IGOR, respondeu que na DELEGACIA DE CASTANHAL;
Que perguntado se teve alguma razão em se passar por IGOR LOPES RODRIGUES, respondeu que usou esse nome devido seu nome verdadeiro de DEVID LOPES PANTOJA estaria com um MANDADO DE RECAPTURA DA CIDADE DE BELÉM;
Que perguntado se sabia que tinha um MANDADO DE PRISÃO DA CIDADE DE CASTANHAL respondeu que não; Que afirma que está assinando todos os meses no FÓRUM DE CASTANHAL, e que tem como comprovar; Que perguntado com que trabalha, respondeu que trabalha com vendas de peixe com seu pai no ABADE - CURUÇA/PA; Que afirma ter negado qual seria seu nome verdadeiro na data de ontem 04/04/2021 devido estar com medo de voltar para o PRESIDIO.” (ID 6324020, grifos nossos)

Em juízo
: “no dia que estava indo para lá, passando na BR, estava indo trabalhar com o seu pai;
que já foi sim envolvido no mundo do crime, mas de 2018 pra cá, resolveu mudar de vida, estava querendo mudar de vida e por isso, fazia o uso deste documento falso
, porque no tempo que foi para o semiaberto em 2016, foi ameaçado de morte, por isso não voltou, para lá. Que queria pedir uma oportunidade para voltar e cumprir a pena anterior, porque queria trabalhar e ganhar seu dinheiro honestamente (ID 6324068);
que conseguiu a identidade em 2018, através de um amigo; que pagou R$ 500,00, que era original, que passou a utilizá-la; que o documento que utilizava era no nome do seu irmão Igor Lopes Rodrigues
” (ID 6324066).

Nesse contexto, descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial da Corte da Cidadania, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.978.270/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022.)

Além disso, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (STJ,
AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 6.3.2018.).

Portanto, havendo provas de que o acusado fez uso do documento falso ao apresentá-lo aos policiais rodoviários federais, resta configurada a conduta do art. 304 do CP, pois conforme jurisprudência pátria, “a apresentação de documento falso (cédula de identidade) à autoridade policial, ainda que para a finalidade de ocultar a condição de foragido, caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal" (TJMG,
ApCrim n. 0050901-49.2021.8.13.0114
, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos , 4ª Câmara Criminal, j. 05.05.2023), sendo certo que, “o simples porte do documento falso em plena via pública, afigura-se suficiente à caracterização do crime previsto no artigo 304 do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 0096377-81.2016.8.13.0245
, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 1.2.2023).

No mais, “o crime descrito no art. 304 do CP consuma-se com a apresentação do documento falso, sendo irrelevante se a exibição ocorreu mediante exigência do policial ou por iniciativa do próprio agente" (STJ,
RHC n. 95.995/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.5.2018) e “a apresentação de documento com prévia ciência de sua falsidade caracteriza o elemento subjetivo do delito tipificado no art. 304 do CP, razão pela qual deve ser mantido o decreto condenatório" (TJMG,
ApCrim n. 1984226-59.2015.8.13.0024
, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza , 3ª Câmara Criminal, j. 20.03.2024).

Sob outro ângulo, a defesa aponta fundamentação inidônea da vetorial referente à culpabilidade, postulando a readequação da pena imposta. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

A
culpabilidade
concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, esta é exacerbada porque a emissão do RG pressupôs a falsificação também de certidão de nascimento obtida junto ao 3º ofício de Belém – número 235816, livro 200/A fl. 106V indicado na cédula de identidade.

Os
antecedentes
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração estes são negativos ostentado duas condenações criminais transitadas em julgado no ano de 2015 por cometimento de crime de roubo.

A
conduta social
diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. Valoro negativamente, pois, em interrogatório o réu alegou que fez uso de documento falso para ter nova oportunidade, contudo, envolveu-se em outros ilícitos penais também sob a identidade falsa de
IGOR LOPES RODRIGUES
demonstrando concretamente que não optou pelo pela nova vida. Contra o acusado foi expedido mandado de prisão preventiva nos autos 0011821-28.2019.8.14.0015 expedido pela 2ª Vara Criminal de Castanhal, atualmente revogado.

A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não nele há inclinações para o crime, contudo, deixo de valorar negativamente, pois, já apreciado em conduta social.

Os
motivos
, materializados na causa que formam a vontade criminosa, é negativa, pois, com a finalidade específica de ocultar antecedentes criminais e sua condição de
FORAGIDO
e evitar o cumprimento da pena que lhe foi aplicada. Contra o acusado foi expedido mandado de recaptura n. 20170171070105 expedido pela Vara de Execuções de Belém.

Quanto às
circunstâncias do crime
, estas também são negativas, pois, se trata de documento formalmente verdadeiro, ou seja, o acusado movimentou o aparato estatal para praticar o crime, obteve a cédula de identidade em Delegacia de Castanhal.

As consequências do crime embora negativas não são valoradas para evitar
bis in idem
.

Utilizo como critério de 1/6 sobre o intervalo entre pena mínima e máxima majorando para cada circunstância desfavorável em 8 meses.

Atentando para o
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais fixo
a pena base em 05 (anos) anos e 4 meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
. (ID 6324070, pág. 3)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula nº 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16.6.2020).

Erigidas tais premissas, em relação à culpabilidade, revela-se inidônea a negativação levada a efeito na sentença.

Nesse particular, não ficou comprovada a falsificação da certidão de nascimento do réu, porquanto o documento sequer foi associado aos autos, inviabilizando o recrudescimento da basilar com fundamento na multiplicidade de documentos falsificados. Destarte, a mera suposição de falsificação não permite que a vetorial seja desvalorada, devendo prevalecer nestes casos o principio
in dubio pro reo
, razão pela qual neutralizo a referida circunstância judicial, e reduzo a pena base à fração de 1/6.

À vista da permanência de quatro vetoriais negativadas (antecedentes, conduta social, motivos e circunstâncias do crime), a basilar fica estabelecida em 4 anos, 5 meses, 10 dias de reclusão e 54 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a fundamentação e a fração de redução utilizada na sentença em relação à atenuante da confissão em 1/6, o que resulta na pena intermediária de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 45 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo mensal ao tempo do fato, montante que corresponde à pena definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena face a reincidência do apelante (ID 6323956), bem como considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP foram em sua maioria desfavoráveis, não recomendando a aplicação de regime mais brando, o que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preenchimento os requisitos previstos no art. 44, do CP.

Por fim, inadmissível a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

No ponto, destaco que “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Ante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para readequação da pena aplicada, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2025